Tribunal: STF
Processo: Rcl 81049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM EXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 1m2 Tecnologia e Consultoria Ltda., em 18.6.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000720-33.2022.5.02.0022, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “MULTA DO ART. 477, §2º, DA CLT. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM JUÍZO. APLICABILIDADE. SÚMULA 462 DO TST. É devida a multa do art. 477, §8º, da CLT, ainda que o vínculo empregatício tenha sido declarado em sentença, consoante a Súmula 462 do TST. Apelo patronal improvido.



    (...) A empresa pretendeu, em realidade, a substituição de mão de obra efetiva e regular, admitindo trabalhador na qualidade de ‘autônomo’, que, na prática, laborava de forma habitual, subordinada e sem que pudesse se fazer substituir por outrem, conforme se depreende dos próprios termos do ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS’.



    Diante desse conjunto probatório, era mesmo desnecessária a pretendida prova oral, nada mais fazendo o Magistrado a quo senão cumprir o disposto nos art. 139 e art. 370 do CPC, e do art. 765 da CLT, não resultando daí qualquer nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento arguida.



    Trata-se de caso típico de ‘pejotização’ que, embora formalmente válida como forma de pactuação, na essência configura efetiva máscara inibitória ao reconhecimento de direitos basilares inerentes à relação empregatícia.



    Ratifico, pois, a sentença que reconheceu o vínculo empregatício de 14.10.2020 a 23.03.2022 e deferiu as verbas rescisórias respectivas, além dos benefícios normativos” (fls. 9-18, e-doc. 7, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso de revista interposto foi negado seguimento. O agravo de instrumento interposto está pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante assevera tratar-se na origem de “ação trabalhista ajuizada por RODRIGO OLIVEIRA MAIA contra esta reclamante foi parcialmente procedente, com o reconhecimento de vínculo empregatício de 14/10/2020 a 23/03/2022” (fl. 2).



    Argumenta que “as provas e evidências nos autos demonstram uma verdade distinta, de início, sendo relevante ressaltar o fato de que o Sr. Rodrigo assinou um contrato de prestação de serviços, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônomo e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – um prestador de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício, é inexistente, pois a é nítida a natureza civil da relação estabelecida entre as partes, foi fruto de legitima e inequívoca vontade das Partes ali envolvidas. Não há, em toda a inicial, uma alegação sequer de fraude, simulação, ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular a validade do referido contrato, firmados à luz da lei civil” (fls. 2-3). 



    Afirma que “não há como desconsiderar o contrato de prestação de serviços existente entre as partes, nos termos da legislação civil, tendo o reclamado constituído pessoa jurídica antes mesmo da contratação, feito declarações perante órgãos governamentais, emitido notas fiscais de serviço ao longo do período reclamado, sem nenhuma alegação de vício de consentimento nesses atos, vindo, agora, pretender a nulidade de todos esses atos praticados para se beneficiar de uma relação de natureza distinta” (fls. 6-7).



    Requer “a suspensão da reclamação trabalhista nº 1000720-33.2022.5.02.0022, no âmbito do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que é onde o processo encontra-se para análise e julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, até decisão final da presente reclamação” (fl. 21).



    Pede seja “afetada a reclamação trabalhista nº 1000720-33.2022.5.02.0022, com a cassação das decisões reclamadas e afastar a declaração de vínculo de emprego entre o Sr. RODRIGO OLIVEIRA MAIA (autor da ação trabalhista individual principal) e a empresa 1M2 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA., na medida que foram proferidas em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725)” (fl. 21). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, invalidando o contrato de prestação de serviços firmado entre reclamante e a pessoa jurídica do beneficiário. 



    A autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



     7. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    8. Na espécie se discutirá a licitude ou não da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços para outra pessoa jurídica. 



    O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem julgadas nos casos em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora